Tribunal: TJSP
Processo: 1107776-43.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. Sentença de parcial procedência, para o fim de determinar que a autora seja mantida no plano de saúde pela requerida Sul América, nas mesmas condições de que gozava antes do falecimento do titular, mediante o pagamento da mensalidade. Inconformismo da requerida. Recurso adesivo da parte autora. Pretensão de acolhimento dos pedidos de danos morais. Não

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. Sentença de parcial procedência, para o fim de determinar que a autora seja mantida no plano de saúde pela requerida Sul América, nas mesmas condições de que gozava antes do falecimento do titular, mediante o pagamento da mensalidade. Inconformismo da requerida. Recurso adesivo da parte autora. Pretensão de acolhimento dos pedidos de danos morais. Não acolhimento. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Correta a extinção do feito sem julgamento do mérito em relação à ex-empregadora. Contrato de trabalho extinto com o falecimento do titular do plano de saúde. Relação jurídica que passou a ser composta apenas pelos segurados e seguradora. Incidência do artigo 30, §3o da Lei 9.656/98. Artigo 13 da Lei 9.656/98 que não prevê a morte do titular como uma das formas autorizadas de extinção do contrato de assistência médica. Danos morais não configurados. Inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual que não causa, em regra, por si só, dano moral indenizável.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107776-43.2017.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A e
CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES - CUT, é apelada/apelante JOSEFA
IRACI DE FARIAS HOLANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
2
Apelação no 1107776-43.2017.8.26.0100
Apelantes/Apeladas: Sul América Seguro Saúde S/A e Josefa Iraci de
Farias Holanda e CUT Central Única dos Trabalhadores
Comarca: São Paulo
VOTO No 8.030
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO. Sentença de parcial procedência, para o fim de
determinar que a autora seja mantida no plano de saúde pela
requerida Sul América, nas mesmas condições de que
gozava antes do falecimento do titular, mediante o
pagamento da mensalidade. Inconformismo da requerida.
Recurso adesivo da parte autora. Pretensão de acolhimento
dos pedidos de danos morais. Não acolhimento. Preliminar.
Ilegitimidade passiva. Correta a extinção do feito sem
julgamento do mérito em relação à ex-empregadora.
Contrato de trabalho extinto com o falecimento do titular do
plano de saúde. Relação jurídica que passou a ser composta
apenas pelos segurados e seguradora. Incidência do artigo
30, §3o da Lei 9.656/98. Artigo 13 da Lei 9.656/98 que não
prevê a morte do titular como uma das formas autorizadas
de extinção do contrato de assistência médica. Danos morais
não configurados. Inadimplemento motivado pela discussão
razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual
que não causa, em regra, por si só, dano moral indenizável.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela Sul América
Companhia de Seguro Saúde S/A contra a r. sentença de fls. 289/295
que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais que lhe foi ajuizada por Josefa Iraci de Farias Holanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
3
em face da ora Apelante Sul América e da CUT - Central Única dos
Trabalhadores, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados
pela autora, “para o fim de determinar que a autora seja mantida no
plano de saúde nas mesmas condições de que gozava antes do
falecimento do titular, mediante o pagamento da mensalidade. Ainda,
JULGO EXTINTO o feito, sem apreciação de mérito em face da ré CUT-
Central Única dos Trabalhadores, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência
mínima da autora e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85,
todos do Código de Processo Civil, condeno a ré ao pagamento das
despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo
em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no
parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista
os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo
85 também do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais da corré CUT Central
Única dos Trabalhadores, bem como honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor da causa. A execução dessas verbas obedecerá
ao disposto no art. 98 do CPC, por ser a parte autora beneficiária da
gratuidade da justiça.”
Pleiteia a Sul América a reforma da r. sentença.
Preliminarmente, sustenta, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento
de que seu contrato é coletivo e firmado com a ex- empregadora do
falecido, que é quem, em verdade, determina o direito de manutenção de
seus funcionários e eventuais dependentes. No mérito, argumenta que
não há previsão de remissão em seu contrato, tendo apenas cumprido
com o quanto ali pactuado, não havendo que se falar em ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
4
conduta. Por outro lado, sustenta que o titular segurado não preenche os
requisitos do artigo 30/31 da Lei 9.656/98 para manutenção do prêmio,
sendo a lei clara no que se refere à necessidade de contribuição efetiva, e
não simples tempo de trabalho e coparticipação.
Contrarrazões ofertadas às fls. 315/333.
Recurso adesivo apresentado pela parte autora às
fls. 334/339. Defende o equívoco da r. sentença ao excluir a recorrida
CUT do polo passivo da ação, porque “patente que na qualidade de
estipulante do plano de saúde coletivo cumpre apenas a ela definir
quem serão os beneficiários do plano e quais as regras para a exclusão
de determinados segurados”. Sustenta que a rescisão do contrato de
trabalho pela morte do empregado implica apenas na extinção do
vínculo de emprego e que as obrigações decorrentes do plano de saúde
permanecem, uma vez que este benefício não abrange apenas
funcionários da ativa, mas também aqueles afastados, aposentados e
respectivos dependentes. Por outro lado, insiste fazer jus à indenização
por danos morais, ressaltando que teve desmarcada uma cirurgia
essencial para o restabelecimento de sua saúde ocular.
Contrarrazões ofertadas às fls. 340/345, 348/373,
374/391 e 392/396.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por Josefa em face da Sul América e da CUT, ex-empregadora de seu
falecido marido. A autora narra que foi casada com o Sr. Joaquim, que
aderiu ao plano coletivo empresarial de prestação de serviços de saúde
oferecido pela Sul América. Relata que após a morte de Joaquim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
5
iniciaram-se as tratativas com a CUT para mantê-la no plano de que
usufruiu por mais de 20 anos, sem sucesso, porém. Daí o ajuizamento da
ação.
Com o resultado da demanda, insurge-se a autora
e a Sul América por meio deste apelo.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, forçoso reconhecer que a apelada
CUT é mesmo parte ilegítima para figurar no polo passivo. Isso porque o
contrato de trabalho foi extinto com o falecimento do titular do plano de
saúde, o senhor Joaquim, razão pela qual a relação jurídica passou a ser
composta apenas pelos segurados e a seguradora Sul América.
Correta, portanto, a extinção do feito sem
julgamento do mérito em relação à ex-empregadora de Joaquim, nos
moldes do artigo 485, inciso VI do CPC e consequente manutenção da
operadora Sul América na demanda.
Pois bem.
Trata-se, à evidência, de relação jurídica que
envolve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme
dispõe a Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.”
Há de se convir, portanto, que as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente,
visando o estabelecimento do equilíbrio contratual.
Como visto, a controvérsia posta nos autos diz
respeito à possibilidade de a autora permanecer no plano de saúde de
que até então era beneficiária, na qualidade de dependente de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
6
marido, falecido no ano de 2017.
Ressalte-se que não há que se falar na apreciação
dos requisitos constantes do artigo 30/31 da Lei 9.656/98, que diz
respeito apenas e tão somente aos aposentados e demitidos, enquanto o
senhor Joaquim ainda ostentava o título laboral com a empregadora
CUT quando de seu falecimento. Veja que o caput do artigo 30 é bem
específico quando fala de “rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho”.
Por outro lado, assim dispõe o artigo 30, 3o da Lei
9.656/98: "Em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado
coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.
Além disso, pelo que se depreende da leitura do
artigo 13 da Lei 9.656/98, não está previsto em lei a morte do titular
como uma das formas autorizadas de extinção do contrato de assistência
médica. Confira-se:
“ (...)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação
automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou
qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001).
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima
de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001).
I - a recontagem de carências; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
7
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44,
de 2001)
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
em qualquer hipótese, durante a ocorrência de
internação
do
titular.
(Incluído
pela
Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
Dito isso, e tendo em vista o quanto disposto nos
artigos 4o, caput e inciso I e 51, inciso IX, do Código de Defesa do
Consumidor, forçoso reconhecer que a ausência de previsão contratual
de cláusula de remissão não afasta o direito de a autora permanecer com
o plano de saúde nas mesmas condições após o falecimento de seu
marido.
Vale dizer: a morte do titular do plano de
assistência médica não implica rescisão automática e independe de
cláusula de remissão, razão pela qual a autora, decidindo por continuar
no plano de saúde até então por ela usufruído, tem esse direito
assegurado, desde que arque integralmente com o valor de sua
mensalidade.
Além disso, a ANS editou a Súmula Normativa
no. 13, que fixa a obrigatoriedade de manutenção do contrato mesmo
após o término da remissão, em caso de falecimento do titular, nos
seguintes termos, muito próximos ao quanto dispõe o art. 3o, §1o da
Resolução invocada: “O término da remissão não extingue o contrato
de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o
direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
8
qualquer tempo”
E nem se alegue que referida norma legal é
inaplicável ao caso em tela, porque relativa à plano de saúde coletivo.
Embora a hipótese dos autos não envolva plano individual ou familiar -
situações regidas por regras distintas - tem se aplicado aos planos
coletivos o mesmo tratamento para a questão em debate, ante a escassez
de regramento legal específico a reger a matéria.
Repise-se,
por
oportuno,
que
eventual
aplicabilidade das Resoluções Normativas da ANS não afasta a
aplicação da Lei 9.656/98.
No mais, inúmeros são os precedentes deste E.
TJSP no sentido de que, à semelhança do plano familiar, o término da
remissão não extingue o contrato coletivo, desde que, como já
mencionado, o beneficiário-dependente assuma o pagamento integral de
seu prêmio mensal.
Neste sentido:
“Apelação Cível. Plano de Saúde Contrato coletivo
por adesão Ação de obrigação de fazer Sentença
de procedência
Apelação interposta pela ré

Falecimento do titular do plano de saúde Pedido de
manutenção do contrato em relação à viúva Óbito
do titular que não encerra a relação obrigacional,
podendo os beneficiários optar pela permanência no
contrato, com as mesmas cláusulas e condições
vigentes
Inteligência do artigo 51 do Código de
Defesa do Consumidor
Rescisão unilateral
imotivada Inadmissibilidade do direito à rescisão
unilateral imotivada com relação a beneficiário
específico, mantido o contrato com a estipulante
Entendimento contrário à Lei no 9.656/98 e ao Código
de Defesa do Consumidor Pretensão de redução da
verba honorária Descabimento Verba honorária
adequadamente fixada nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
9
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Nega-se
provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1009903-19.2017.8.26.0011; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018, realces não originais)”
Plano de saúde. Recusa de manutenção da agravante,
idosa, em plano de saúde contratado por entidade
associativa da qual seu falecido marido era
associado, e do qual é beneficiária dependente.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. A
aparente proteção exclusiva do art. 13, parágrafo
único, inciso II, aos contratos individuais, estende-se
também aos contratos coletivos e empresariais, sob
pena de ferir gravemente todo o sistema protetivo
tanto do Código de Defesa do Consumidor como da
Lei no 9656/98. Demonstrada a verossimilhança do
direito pleiteado com evidente receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, conforme
preconizado no artigo 273 do CPC, deve-se deferir a
tutela antecipada, procedendo o julgador a avaliação,
segundo critérios de cautela e prudência, dos
interesses em conflito. Necessidade de resguardar o
direito à vida. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
0011163-26.2013.8.26.0000;
Relator
(a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/03/2013; Data de Registro:
03/04/2013, realces não originais)
Com efeito, há de se convir que não é
minimamente razoável excluir a autora do plano de saúde coletivo da
qual é ela dependente desde o ano de 1997 (fls. 40). Não se trata de
ignorar a autonomia de vontade presente na celebração do contrato, mas,
antes, de adequá-la, mormente nos contratos de adesão, aos limites de
proteção fixados pelo Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
10
Há de se reconhecer, portanto, que a resolução
unilateral do contrato pela requerida, no caso concreto, revela-se
onerosamente excessiva à consumidora, especialmente por se tratar de
pessoa idosa, que usufruiu do plano em questão por anos e que,
seguramente, teria inúmeras dificuldades para contratar outro plano em
sua atual fase de vida.
No que se refere à indenização por danos morais
pleiteado nestes autos, em que pesem os dissabores sofridos pela autora
diante da recusa da operadora em mantê-la no plano coletivo até então
por ela usufruído desde 1997, o que se extrai dos autos é que a negativa
da ré se deu por acreditar que o contrato entabulado amparava tal
conduta.
Tal postura, portanto, acaba situando-se no campo
dos conflitos de interesses negociais, não avançando para o âmbito da
ofensa aos direitos da personalidade e da honra do contratante,
ensejadora da pretendida reparação por dano moral. É que a
interpretação errônea da relação contratual não dá margem à fixação de
tal indenização.
Nessa conformidade, no julgamento do Recurso
Especial no 1244781/RS, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, assim
se pronunciou a respeito do tema: “O inadimplemento motivado pela
discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual,
em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe ofensa
anormal à personalidade”.
Portanto, nada obstante tenha sido reconhecido o
dever da operadora apelante em manter a senhora Josefa junto ao plano
de saúde, cuja titularidade pertencia ao seu falecido marido, não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107776-43.2017.8.26.0100 -Voto no 8.030
11
mesmo o caso de acolhimento do pleito de indenização por danos
morais.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos
termos
supraconsignados,
NEGO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica